Tribunal: TJSP
Processo: 1505670-82.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Apelada que é beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Apelada que é beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Precedentes desta Corte Estadual. Redução da verba honorária fixada. Não cabimento. Verba arbitrada em consonância com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. Recurso não provido.